Tribunal: TJMT
Processo: 1039393-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039393-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria / Pensão Especial, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANA MARIA DA SILVA GARCIA - CPF: 293.200.701-72 (RECORRIDO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1039393-60.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA GARCIA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE – EXISTÊNCIA LAUDO PERICIAL EMITIDO POR ORGÃO OFICIAL – DOENÇA ELENCADA NO ART. 6o, INCISO XIV DA LEI No 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A isenção do imposto de renda é um benefício válido para as pessoas com doenças graves que estão listadas na Lei no 7.713/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu o direito da parte recorrida à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, bem como para condenou o recorrido na restituição resultantes de descontos indevidos desde junho/2017, no valor de R$ 14.779,93 (quatorze mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/STJ.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a necessidade de laudo pericial oficial.

2. Afirma que a patologia da parte recorrida deve constar no rol legal de doenças graves e incapacitante.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, eis que, consta dos autos
LAUDO PERICIAL DE APOSENTADORIA
, emitido por órgão oficial, concluindo ser a recorrida portadora de enfermidade CID-10 (A30), qual seja
HANSENÍASE
, doença elencada no rol do art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023